Tribunal: TJSP
Processo: 0008432-36.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008432-36.2019.8.26.0521, da Comarca de Tatuí, em que é agravante FERNANDO
BRITO DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008432-36.2019.8.26.0521 - Tatuí - VOTO No 11.098 2/3 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 8 4 3 2 - 3 6 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 2 1
A g r a v a n t e : F e r n a n d o B r i t o d e L i m a
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S o r o c a b a
D E E C R I M U R 1 0
VOTO No 11.098
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão ao
regime aberto. Discussão quanto ao termo inicial para
a obtenção do benefício. Superveniente concessão do
livramento
condicional.
Alegações
superadas.
Recurso prejudicado.
1) FERNANDO BRITO DE LIMA, representado pela
Defensoria Pública, interpõe este agravo em execução penal em face da r.
decisão reproduzida a fls. 18/19, proferida em 21/10/2019 pelo MM. Juiz da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM, 10a RAJ (Sorocaba), o qual concedeu progressão ao regime
semiaberto, e determinou que o novo lapso para a próxima progressão seja
contado a partir da data da reabilitação da última falta disciplinar (ou
seja, 13/09/2019).
Inconformada, a defesa argumenta que a data-base para a
progressão ao regime aberto deve ser aquela em que o sentenciado
preencheu o lapso temporal para a prévia promoção ao regime semiaberto.
Requer, nesses moldes, a determinação de retificação dos cálculos,
alterando-se a data-base da progressão ao regime aberto (fls. 1/10).
Devidamente processado e respondido o recurso (fls. 25/27),
a r. decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 28).
Por fim, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo parcial provimento do agravo em execução, a fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008432-36.2019.8.26.0521 - Tatuí - VOTO No 11.098 3/3 V
considerar como data-base da próxima progressão a data da r. decisão
recorrida (fls. 42/46).
É o relatório.
2) O recurso está prejudicado devido à fato superveniente.
Cinge-se a discussão suscitada no recurso à definição da
data, comumente chamada data-base, a partir da qual o executado na
liquidação da pena privativa de liberdade começa a cumprir a fração da
pena imposta que será necessária para progredir ao regime aberto,
depois da prévia promoção do estágio fechado ao semiaberto.
Segundo consta, em 25 de outubro de 2019 o agravante
FERNANDO teve deferido o benefício do livramento condicional (fls. 144
do PEC em tramitação em Primeiro Grau).
Dessa forma, tendo o agravante obtido benefício amplo, com
sua consequente liberdade, ainda que condicional, faleceu por completo a
utilidade da rediscussão dos cálculos relacionados à progressão ao regime
aberto.
O pleito, pois, perdeu seu objeto.
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o presente agravo em
execução penal.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator